Tribunal: TJDFT
Processo: 0745734-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Unificação de penas e regime fechado obrigatório. Tanto o Juiz do Conhecimento como o da Execução Penal podem fixar regimes de cumprimento de Penas (arts 33, parágrafo terceiro, do Código Penal; e 111, da Lei de Execuções Penais). Mas, em qualquer um deles, mesmo para réus reincidentes, deve ser motivado. Tanto isso é verdade que, qualquer deles pode até conceder até substituição de penas para réus reincidentes. Logo, não há aplicação impositiva o regime "fechado" para réu reincidente, principalmente porquê a unificação não atingiu mais de oito anos de reclusão.
2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.